Tribunal: STF
Processo: Pet 388
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
ARTIGO 102,I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO SE DEMONSTROU, NO CASO, QUE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA
PAULISTA SEJAM ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MAGISTRADOS. AO
AUTOR E QUE CABE ESSA PROVA.
ADEMAIS, O INTERESSE EM JOGO E DA PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO SE
CONFUNDE COM A PESSOA DE SEUS ASSOCIADOS, E O INTERESSE DIRETO OU
INDIRETO A QUE ALUDE A PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 102, I, 'N', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E  AQUELE QUE RESULTA EXCLUSIVAMENTE DA FUNÇÃO
DE JUIZ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.